Tribunal: TJDFT
Processo: 0740879-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0740879-02.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RIANY KEROLLYN LEMOS FONSECA BASTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 210607675 (origem) proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento de sentença de ações coletivas n. 0713995-76.2024.8.07.0018, proposta por RIANY KEROLLYN LEMOS FONSECA BASTOS, rejeitou a impugnação apresentada, nos seguintes termos: Cuida-se de impugnação ao cumprimento individual de sentença em ação coletiva apresentada pelo DISTRITO FEDERAL contra RIANY KEROLLYN LEMOS FONSECA BASTOS, na qual alega, em suma, a) suspensão dos autos A parte exequente refutou as alegações do Distrito Federal (ID 210476059). DECIDO. Trata-se de cumprimento de sentença individual oriundo da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, que tramitou na quarta Vara da Fazenda Pública do DF, que condenou o Distrito Federal a: a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. Suspensão dos autos (AÇÃO RESCISÓRIA No 0723087-35.2024.8.07.0000) O ente público alega que ingressou com Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, com o objetivo de desconstituir o respectivo título executivo judicial. Em consulta ao sistema, a ação rescisória teve o seu pedido liminar indeferido, inexiste óbice ao prosseguimento do rito executório. Portanto, rejeito o pedido de suspensão dos autos. Com base nas razões expendidas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E HOMOLOGO OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA PARTE EXEQUENTE (ID 204616167), uma vez que se encontram em consonância com os parâmetros delineados, a saber, até 08/12/2021, IPCA-e para a correção monetária e remuneração da caderneta de poupança para os juros moratórios, e, após, ou seja, a partir de 09/12/2021, SELIC (que engloba correção monetária e juros moratórios), por força do advento da Emenda Constitucional n. 113/2021. Expeçam-se os competentes requisitórios. Se for o caso, deverá o CJU expedir ofício à COORPRE, remetendo a documentação pertinente. Após o pagamento, retornem-me conclusos para sentença extintiva. Intimem-se. No agravo de instrumento (ID 64452077), o ente devedor executado, ora agravante, pleiteia seja "deferido o efeito suspensivo, preconizado pelo art. 1.019, inciso I, do CPC, respeitando-se o tema de repercussão geral no 28 para que os requisitórios a serem expedidos sejam limitados aos valores indicados pelo Distrito Federal como incontroversos” (p. 19). Argumenta, basicamente, (i) a necessidade de suspensão da execução até o desfecho da questão prejudicial externa pendente de definição do âmbito da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, a fim de evitar que existam decisões conflitantes entre esta e o cumprimento de sentença originário do presente recurso; e a (ii) inexigibilidade do título, porquanto “o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público, nos termos do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC”. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão de efeitos suspensivo ao agravo, ante a plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos jurídicos apresentados (fumus boni iuris); bem como a urgência da medida, tendo em vista “que o referido título está fundamentado em interpretação tida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal (artigo 169, § 1o, da CF), com a Tese firmada no Tema 864 e com a "ratio decidendi" do respectivo acórdão (RE n. 905.357/RR)" (periculum in mora). Sem preparo, ante isenção legal. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença de ação coletiva (n. 0702195-95.2017.8.07.0018), movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, na qual pretendia a condenação do Distrito Federal para que procedesse com a imediata implementação 3a Parcela do reajuste previsto na Lei n. 5184/2013, a partir de 1o.11.2015, com o pagamento retroativo desta data até a efetiva implementação do reajuste, com seus devidos reflexos; a qual restou parcialmente provida, tendo transitado em julgado. A despeito do Distrito Federal ter proposta a Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 7391/DF, contra artigo 18 c/c os Anexos II, III e IV, da Lei Distrital supra, houve a negativa de seguimento pela Exma. Ministra Cármen Lúcia. Decisão que restou mantida por decisão unanime, mesmo após a interposição de agravo regimental, o qual teve provimento negado (Plenário, Sessão Virtual de 3.5.2024). Lado outro, também na ação rescisória ajuizada (n. 0723087-35.2024.8.07.0000), a despeito de ainda se encontrar em trâmite, teve o pedido de tutela de urgência, concernente na “suspensão da eficácia do acórdão rescindendo para (1) impedir que sejam ajuizadas ações de liquidação individual e cumprimentos de sentença; e (2) suspender as liquidações ou cumprimentos que já tenham sido ajuizados – até o trânsito em julgado desta ação rescisória, nos moldes do art. 969 do CPC”, indeferido pela então relatora eventual, Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi. Aliás, quanto ao argumento de inexigibilidade do título, aproveita-se os fundamentos postos na decisão liminar da ação rescisória referenciada, a qual muito apropriadamente registrou que não haveria prenúncio de violação à norma jurídica, ressaltando, inclusive, que na própria ADI 7.391/DF há indicação de que o Tema 864/STF não seria aplicável à hipótese e que “a eminente Ministra Cármen Lúcia considerou que a carência de dotação orçamentária apenas possibilitaria a suspensão da eficácia da lei para o exercício em que é promulgada, de modo que os exercícios posteriores seriam regidos por orçamentos próprios, os quais deveriam abranger recursos suficientes para as despesas previstas na legislação vigente, na linha desenvolvida pelo acórdão rescindendo”. Dessa forma, reputo por não evidenciada a probabilidade do direito alegado, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, para a concessão do efeito suspensivo. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator